Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-26.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800612-26.2023.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: LUCIMARA OLIVEIRA DA SILVA MARINOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Lucimara Oliveira da Silva contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência condenando o Município de Alenquer ao pagamento de gratificação de nível superior, sendo apontado erro material no acórdão, pois o pedido inicial e a sentença tratavam de gratificação de incorporação de quintos pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, e não de nível superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão ao mencionar gratificação de nível superior em vez de gratificação de incorporação de quintos, objeto do pedido inicial e da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material se caracteriza por inexatidões evidentes que não demandam reexame do mérito, sendo possível sua correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, CPC.

A sentença de primeiro grau condenou o Município ao pagamento retroativo de gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento (quintos), não havendo referência à gratificação de nível superior.

A decisão monocrática agravada incorreu em erro material ao mencionar gratificação de nível superior, sendo cabível a correção sem alteração do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

O erro material que consiste em menção equivocada a verba diversa daquela discutida no processo pode ser corrigido a qualquer tempo, sem alteração do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.08.2021,
DJe
13.08.2021; STJ,
AgRg
no RHC 186157/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.10.2023,
DJe
03.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/07/2025 a 28/07/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
LUCIMARA OLIVEIRA DA SILVA
em face da decisão monocrática (
I
d
.

22785835
) que manteve a sentença de procedência para condenar o Município de Alenquer ao pagamento de gratificação
de nível superior
, nos termos do art. 27 da Lei Municipal nº 047/97 e do art. 75 da Lei Municipal nº 044/97.

Em suas razões (
I
d
.
26041114), a agravante aduz, em síntese: (i) ter havido erro material no V. Acórdão ao mencionar gratificação de nível superior em vez de gratificação de incorporação de quintos, que foi o pedido inicial e objeto da sentença; (
ii
) que a apelação do Município foi genérica, não atacando efetivamente a sentença de primeiro grau, sendo que seu pleito é o pagamento retroativo da gratificação de incorporação de quintos; (
iii
) requer, ao final, seja conhecido e provido o agravo interno para corrigir o acórdão, mantendo-se a sentença tal como prolatada no 1º grau, no tocante à verba de incorporação de quintos.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id.
27421586
).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia cinge-se à alegação de erro material no
decisum ora guerreada
, que, ao julgar a apelação do Município de Alenquer, teria mencionado gratificação de nível superior, quando o pleito inicial e objeto da sentença dizem respeito à Gratificação de Incorporação de Quintos,
objeto da demanda
.

Ressalta-se, por oportuno, que
a decisão
ora
agravada (
I
d
.
22785835) apreciou o recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença de procedência, a qual condenou o ente público ao pagamento retroativo de gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento (quintos) pelo período indicado na inicial.

Com efeito, consta expressamente do
dispositivo da sentença de primeiro grau
(Id. 19182094)
:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a Municipalidade de Alenquer a pagar ao Autor as verbas retroativas referentes ao pagamento da gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento pelo período informado na inicial, acrescidos de juros e correção monetária pelos critérios abaixo delineados.”

Portanto, o pedido originário versava sobre incorporação de quintos, e não sobre gratificação de escolaridade ou nível superior, sendo este último tema que foi tratado pela defesa em suas razões recursais, em eventual confusão fático-jurídica.

DO ERRO MATERIAL

O Código de Processo Civil disciplina a possibilidade de correção de erro material a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inciso I, CPC:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I –
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Na doutrina, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“Erros materiais são aqueles perceptíveis de plano, sem qualquer necessidade de reexame do mérito da causa, tratando-se de lapsos de
grafia, cálculos aritméticos, referência a datas ou nomes que não demandem nova análise do julgamento.”

(
Código de Processo Civil Comentado, 16. ed. – RT, p. 1051
)

Os Tribunais Superiores assentam que o erro material é passível de correção em qualquer fase do processo, sem que configure reforma de mérito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA .
NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE
OFÍCIO .
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de
oficio
ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da
sentença .
Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ"
(
AgInt
no
AREsp
828.816/SP,
Rel
. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016). 2. Agravo interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)
(grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM DISPOSITIVO. ERRO
MATERIAL .
CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NOVO JUÍZO DE VALOR. ILEGALIDADE AFASTADA. AGRAVO
DESPROVIDO .
1.
"O erro material não decorre de juízo de valor ou de aplicação de norma jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, até porque o erro material não transita em julgado, tendo em vista que a sua correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional."
(
AgRg
no REsp
n .
1.213.286/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,
DJe
29/6/2015).
2 .
Não se acolhe a tese de ocorrência de nulidade insanável decorrente unicamente da correção de erro material de ofício pelo Juiz sentenciante que, ao notar a inexistência da parte dispositiva em sua sentença condenatória, efetuou o acréscimo do dispositivo, nos limites da fundamentação já existente no ato decisório, sem novo juízo de valor. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 186157 PE 2023/0305307-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)

No presente caos, v
erifica-se que a decisão monocrática agravada, ao julgar o recurso de apelação, referiu-se à gratificação de nível superior em sua fundamentação e dispositivo, quando a sentença originária condenou o Município ao pagamento de gratificação de incorporação de quintos.

Trata-se de inequívoco erro material, pois houve menção a verba diversa daquela discutida na ação originária, o que justifica a correção, sem que isso implique modificação do mérito da decisão que manteve a condenação da Municipalidade.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno
,
para corrigir o erro material constante no acórdão recorrido, substituindo-se a expressão “gratificação de nível superior” por “
gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento (quintos)
”, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau nos seus exatos termos.

É o voto.

Belém,
2
1
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2025